Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, DO CP. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denúncia anônima e foi autorizada pelo dono do estabelecimento comercial, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.